Tribunal: TJMT
Processo: 0008845-59.2019.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008845-59.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA - CPF: 107.014.187-96 (APELADO), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), ERECE ERLEN BATISTA LOPES - CPF: 023.983.101-24 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS APELADOS – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A TIPICIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE DENOTAM A FINALIDADE MERCANTIL DO PRODUTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em absolvição se a prova produzida, em especial o depoimento dos policiais militares em juízo, demonstra que os acusados tinham em depósito e guardavam em sua residência 262g de maconha, em circunstâncias que evidenciam que o produto se destinava à traficância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0008845-59.2019.8.11.0006, que desclassificou a conduta imputada na denúncia ao acusado
Diego Henrique Costa Silva
para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e absolveu a acusada
Erecê Erlen Batista Lopes
de todas as imputações.

Nas suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que as provas colhidas durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais em juízo, evidenciam que a droga apreendida estava escondida no quintal da residência dos acusados e que se destinava à traficância, motivo pelo qual requer a condenação de ambos nas penas do crime de tráfico de drogas (Id. 177174237).

Em suas contrarrazões, as defesas dos acusados requereram a manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que os elementos levantados durante a fase instrutória não demonstraram satisfatoriamente que a droga apreendida pertencia aos acusados e que seria comercializada, requerendo, assim, o desprovimento do recurso interposto (Id. 177175162 e Id. 177175168).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 182068669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 30 de setembro de 2019, por volta das 19h30min, na residência localizada na rua Riachuelo, n. 293, bairro Cavalhada, na cidade de Cáceres/MT, os acusados
Diego Henrique Costa Silva
e
Erecê Erlen Batista Lopes
guardavam e tinham em depósito aproximadamente 262g de maconha,
droga de uso proscrito, capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com finalidade mercantil.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Conforme apurado, durante rondas realizadas pela Guarnição Policial no bairro Centro, um cidadão, que preferiu não se identificar, informou acerca de uma residência onde funcionaria uma “boca de fumo”, sob fachada de uma loja de assistência técnica de celulares.

Em posse dessa informação os policiais iniciaram rondas no local com o fito de identificar e abordar os denunciados, o que foi feito.

Inicialmente, o denunciado
DIEGO HENRIQUE COSTA SILVA
foi abordado na rua Riachuelo, em frente sua casa, onde funcionava a “boca de fumo”, e com ele foi encontrada uma porção média de maconha (3,25g – fls. 12), nesse momento foi-lhe dado voz de prisão.

Os policiais observaram que a denunciada
ERECÊ ERLEN BATISTA LOPES
, percebendo que seu esposo e comparsa fora detido, se adiantou no intuito de ocultar o restante da droga que estava armazenada dentro de sua residência, mas os policiais perceberam a movimentação e realizaram buscas no interior da residência, logrando êxito em localizar outra porção, esta de aproximadamente 260g (duzentos e sessenta gramas) conforme fls. 12.

Na delegacia o denunciado alegou ser somente usuário e que o material se destinava ao seu consumo. A denunciada também negou a prática de tráfico de drogas dizendo desconhecer a origem da substancia apreendida (...)
” (Id. 127628309, pp. 3-4).

Diante desses fatos, os apelados Diego Henrique Costa Silva e Erecê Erlen Batista Lopes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas (art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada improcedente para absolver a acusada Erecê de todas as imputações e desclassificar a conduta imposta ao acusado Diego para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06, declarando a extinção da punibilidade do agente, em razão da prescrição da pretensão punitiva (Id. 177174237).

Inconformado, o
parquet
ingressou com o presente recurso, requerendo a
condenação dos apelados pela prática do delito de tráfico de drogas
, sustentando que os elementos de prova colhidos durante a instrução processual, em especial os depoimentos dos policiais, evidenciam que a droga apreendida foi encontrada na residência do casal e se destinava à traficância.

A materialidade encontra-se devidamente demonstrada nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência de Id. 127628309, p. 11; pelo auto de apreensão de Id. 127628309, p. 13, e; pelo laudo de constatação de Id.

127628309, pp. 21-22, e pelo laudo pericial de Id.

127628324.

No que se refere à autoria e tipicidade da conduta, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Diego
relatou que foi encontrada consigo apenas uma pequena porção de maconha, que se destinava ao consumo pessoal, ressaltando que desconhecia a existência da porção maior apresentada pelos policiais:

“
(...) QUE FORA ABORDADO POR POLICIAIS MILITARES HÁ APROXIMADAMENTE 200 METROS DE SUA CASA, LEVAVA CONSIGO ALGUMAS FERRAMENTAS E IRIA PRESTAR SERVIÇO A UMA CLIENTE, AO SER REVISTADO FORA ENCONTRADO UM PAPELOTE DE MACONHA, VISTO QUE HAVIA ACABADO DE FUMAR; PERGUNTARAM ONDE ELE MORAVA E ELE DISSE QUE TRABALHAVA COM SERVIÇO DE TÉCNICO DE CELULAR; QUE FORA LEVADO ATÉ SUA CASA, ELES CHEGARAM E FORAM LOGO ARROMBANDO A PORTA DE SUA CASA E ENTRARAM, DIZENDO QUE PARA VERIFICAR A ORIGEM DOS CELULARES E COMEÇARAM A PROCURAR ALGO ILEGAL; QUE ELES PERMITIRAM QUE SUA MULHER SAÍSSE DO LOCAL E FOSSE PROCURAR ADVOGADO; O INTERROGANDO RESSALTA QUE É USUÁRIO DE DROGAS, QUE A DROGA APREENDIDA EM SUA POSSE LHE PERTENCE, MAS A OUTRA NÃO LHE PERTENCE, QUE A DROGA EXIBIDA ESTÁ PODRE E IMPRÓPRIA PARA CONSUMO E NÃO SABE DIZER A QUEM PERTENCE ESTA DROGA (...)
” (Id. 127628309, pp. 26-27).

A
acusada Erecê
, por sua vez, afirmou que não acompanhou a diligência, visto que os policiais autorizaram a sua saída para “procurar advogado”. Disse que cães farejadores estiveram na sua residência, mas não detectaram nada ilícito, ressaltando que os policiais militares disseram que uma porção de maconha foi encontrada no quintal, em um monte de areia:

“
(...) QUE NESTE ATO ENCONTRA-SE ACOMPANHADA DE SEU ADVOGADO, DR. MAURO LEMES SILVA JUNIOR; ESTAVA ESCURECENDO, FORA PEGAR SUA FILHA FRENTE A SUA CASA, QUANDO VIU UMA VIATURA DA PM ABORDANDO ALGUÉM, ENTRARA PARA CASA, QUANDO OUVIU ALGUÉM BATENDO NA PORTA, DISSERAM PARA ABRIR A PORTA, QUE “ERA A POLÍCIA”, QUE ABRIU A PORTA, QUE PEDIU PARA SAIR PARA PROCURAR UM ADVOGADO, QUE ELES PERMITIRAM E A INTERROGANDA SAIU A PÉ, QUANDO CONTATOU SEU ADVOGADO E RETORNOU PARA SUA CASA, ONDE A POLÍCIA AINDA ESTAVA LÁ, ESTAVA TAMBÉM OS CÃES DO CANIL FRON , MAS NADA FORA ENCONTRADO POR ELES. PORÉM ELES DISSERAM TER ENCONTRADO MACONHA NA AREIA DO IMÓVEL AO LADO (...)
” (Id. 127628309, pp. 33-34).

Em contrapartida, o policial militar
Marcus Vinícius Rosa
relatou que receberam uma denúncia que indicava a residência do casal como ponto de venda de drogas, sendo repassadas as características do suspeito e do imóvel, que seria uma empresa de assistência técnica para celulares de fachada. Disse que o apelado foi abordado porque se encaixou na descrição repassada pela denúncia e que com ele foi encontrada uma porção de maconha.

A testemunha reforçou ainda que, durante a abordagem, a apelada Erecê correu para dentro da casa com uma criança no colo e que foi visualizado por um dos policiais que ela carregava uma sacola. Aduziu que, ao ser requisitada, a suspeita abriu a porta da residência, mas já estava sem a criança, apresentando certo nervosismo. Narrou que ela autorizou a busca domiciliar e que foi encontrada uma porção de maconha em uma sacola enterrada em um monte de areia, na parte externa do imóvel:

“
(...) Nós estávamos fazendo patrulhamento e fomos abordado por uma pessoa falando que tinha um cidadão que estaria comercializando droga em uma..., não sei se era uma casa laranjada e lá estava de fachada, assim fictício, pra dizer que tava consertando celular, essas coisas, e que ali estaria tendo vendas de entorpecente. Muitas vezes essas pessoas falam assim conosco porque eles tem medo de retaliação, eles não querem ser identificados. Nós estávamos fazendo patrulha ali próximo essa rua Riachuelo aí fizemos a abordagem, no momento da abordagem foi encontrado, pelo que eu recordo, uma porção média aparentando ser maconha, análoga, nesse momento da abordagem tinha uma senhora que estava na frente

da residência que batia com a característica do que foi, passado ela entrou correndo na residência e devido a isso aí levantou a suspeita. Um policial foi lá e olhou pela fresta e viu ela, porque ela estava com a criança, correu com a criança e quando olhou pela fresta ela já não estava com a criança, estava com uma sacola indo para o interior. Devido a isso foi pedido pra ela abrir a porta. Ela demorou um certo momento, depois que abriu assim, teve conversando, teve um confronto para ver o que aconteceu, ela ficou nervosa. Aí devido isso aí, nós pedimos permissão... vamos fazer uma busca e você acompanha. Ela acompanhou essa revista, eu recordo, aparentemente foi achado algumas carcaças de celular só que o local não aparentava ser um local de consertar celular. Depois que fez ali foi achado uma vasilha de vestígios aparentando também ser maconha, aí devido ter visto a moça ter ido até o fundo, foi feito até nessa direção. Quando chegou lá, foi visualizado uma enxada, um trem lá de fazer buraco, não sei, só sei que fez aquela busca ali no local, aí viu que na hora que, porque um sinal assim tava uma sacola porque tava quase que enterrada, porque falaram enterrada mas tava enfiada na areia, aí observou e foi lá e puxou, quando puxou no interior dessa sacola encontraram outra substância análoga a maconha. E aí teve ele meio que alterou lá tal a gente acabou despercebendo que ela saiu lá e tal daí voltou com um advogado, aí nós pedimos a presença de um oficial de dia, foi chamado o CANILFRON pra fazer uma busca melhor, aí o advogado chegou, acompanhou lá mas não foi encontrado mais nada, só isso mesmo, mais ou menos é isso que eu recordo, não consigo lembrar tudo.
Promotor:
Essa sacola parecia que tinha acabado de ser enterrada? Ele estava semienterrada?
Testemunha:
É, desse jeito é que a gente fala enterrada, só que é porque ela estava como se apertou pra colocar na areia, porque é areia, e areia você empurra ela... só puxou aí estava no interior da sacola estava o entorpecente.
Promotor:
Os Senhores deduziram que ela estava portando essa sacola quando ela correu pra dentro?
Testemunha:
Sim, nós vimos ela com a sacola, o colega viu, mas só que assim, é devido a suspeita só foi pra

confirmar, ver alguma coisa né mas é isso mesmo, nós vimos e não vimos se ela, porque na verdade faz uma volta, não sei se ele conseguiu ver porque ele virou, pra colocar ou fazer alguma coisa a gente não dá pra confirmar se ela colocou ali ou já tava (...)
Promotor:
Ela franqueou a entrada dos senhores na residência de forma voluntária?
Testemunha:
É, porque nós conversamos com ela, ela ficou nervosa, aí nós pedimos ela começou a acompanhar. Daí começou a acompanhar, aí só no momento em que o marido dela deu uma alterada lá aí nós, porque ela saiu assim mesmo porque a gente não ficou muito porque a gente viu que ela foi com essa sacola mas, aí a gente achou esse entorpecente lá mas não... depois foi encaminhado pro CISC, por conta do tempo não me recordo muito (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 182068669; relatório de mídias de Id. 127628340).

No mesmo sentido, o policial militar
Luiz Fernando da Silva Santos
confirmou que o apelado Diego foi abordado com uma porção de maconha e que foi encontrado um tablete da mesma substância em uma sacola enterrada no quintal da residência do casal, reforçando que visualizou nas mãos da acusada uma sacola da mesma cor, quando ela correu para dentro da residência, tentando evitar a abordagem policial:

“
(...) Recebemos uma denúncia em que possivelmente havia um comércio de entorpecentes e aí visualizamos alguns usuários próximos à residência e foi passado as características pra gente e abordamos uma pessoa que batia as características e se tratava do suspeito que foi supracitado, o DIEGO.
Promotor:
Consta que com ele foi localizado uma porção média de maconha? Testemunha: Sim, foi localizado uma porção média de maconha e quando sua convivente, sua esposa visualizou a equipe realizando a abordagem do seu esposo, saiu, pegou seu filho e saiu bruscamente adentrando a residência, e foi feito visual por entre a fresta da porta ela correndo com algo na mão para o fundo da residência. Posteriormente a abordagem do Sr. Diego foi entrado em contato com a sua esposa, foi conversado com ela e ela recebeu a equipe policial na sua residência no qual ela autorizou a entrada e de logo nós visualizamos que havia indícios de comércio de entorpecentes, já havia uma vasilha de cor marrom com resquícios da referida substância.
Promotor:
Onde estava essa, é um tablete?
Testemunha:
O tablete estava enterrado no fundo da residência.
Promotor:
Dentro da residência tinha mais droga?
Testemunha:
Tinha nessa vasilha de cor marrom já tinha algum resquício da substância e nisso instigou nossa equipe policial a continuar realizando a busca na casa.
Promotor:
Era um pote que tinha resquício, o senhor está falando?
Testemunha:
Isso, estava bem na entrada da residência próximo a casa.
Promotor:
O Sr. chegou a ver ela transportando esse pote? Testemunha: Não, esse pote não, só algo que ela correu pra fundo da residência segurando algo na mão que se tratava de uma coloração verde, que posteriormente nós encontramos uma sacola de cor verde enterrada na areia.
Promotor:
E dentro tinha um tablete?
Testemunha:
Sim, tinha o restante da droga supracitada.
Promotor:
Pelo que o sr. percebeu, essa sacola dela, que o Sr. viu ela transportando era a que estava o tablete?
Testemunha:
Isso.

Promotor:
Consta aqui que de maneira suspeita dentro dessa loja foi verificado que ali não tinha nada que demonstrasse que ali era uma assistência técnica?
Testemunha:
Não porque quando funciona uma assistência técnica, a pessoa pra manusear tal, como se diz, passar para o cliente fazer uma manutenção de um celular ela precisa de materiais e na casa não tinha nenhum material que poderia ser usado para ser uma assistência técnica de celulares, mas havia carcaças de celulares, porém nenhum ligava e nenhum tinha carregador, então foi perguntado a eles se algum daqueles celulares era de alguém que morava na residência e eles disseram que não e que não sabiam de quem eram os celulares.
Promotor:
A denúncia que vocês receberam era justamente que ali era uma empresa de fachada então?
Testemunha:
É, uma empresa de fachada, a denúncia disse que a pessoa utilizava o referido local como assistência técnica de celular como fachada para que eles pudessem utilizar o comércio de entorpecente.
Promotor:
O senhor. já prendeu esse indivíduo outras vezes?
Testemunha:
Não, essa ocorrência que eu estava envolvido foi a primeira vez, mas a equipe de força tática já prendeu ele outras vezes. (...)
Defesa:
Luiz, o Sr. Mencionou que chegou uma denúncia anônima, a pessoa que fez a denúncia mencionou o nome de alguém?
Testemunha:
Só passou as características das vestimentas do suspeito, o qual foi abordado e batia com as características.
Defesa:
No caso seria o sr. Diego?
Testemunha:
Sim, e também falou sobre o local,

falou a casa dele, falou que utilizava para assistência técnica de celular, falou a cor da casa, falou a rua.
Defesa:
Certo, o Sr mencionou que quando adentraram na residência o Sr percebeu que a Sra Erece correu para os fundos e teria um objeto uma sacola nas mãos, uma sacola verde posteriormente foi encontrado uma sacola verde enterrada no quintal o Sr acredita que deu tempo, no período que ela saiu da casa dela aos fundos do quintal deu tempo dela enterrar esse entorpecente.
Testemunha:
Eu falei anteriormente que foi visualizado pelo vão da porta, pelo vão da porta foi visualizado que ela se deslocando ao fundo da residência com algo na mão. Como nós relatamos no boletim de ocorrência que nós pedimos para conversar com ela e houve uma demora para sermos atendidos. E substância entorpecente foi enterrada na areia e como a areia é um material de fácil acesso de fácil manuseio então não teria dificuldade de ser enterrada (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 182068669; relatório de mídias de Id. 127628340).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Aliás, ao contrário das afirmações constantes da sentença, o laudo pericial tem por propósito identificar a presença das substâncias entorpecentes especificadas em lei ou relacionadas pelo Ministério da Saúde, de modo que os
experts
não estão obrigados a relatar a existência de resquícios de terra ou areia quando o material tóxico é localizado enterrado, até porque, no caso em análise, a droga estava embalada e protegida por sacolas plásticas.

Assim, do cotejo das provas colhidas durante a instrução criminal, constato que, ao verificar denúncia da existência de um ponto de venda de drogas na residência dos apelados, a Polícia Militar logrou êxito em localizar mais de 260g de maconha em poder dos acusados.

Dessa forma, considerando as circunstâncias da apreensão, a existência de denúncias indicando a residência dos apelados como um ponto de venda de drogas que era acobertada por uma fictícia empresa de assistência técnica, imperativo concluir que o produto não se destinava ao consumo pessoal e sim ao comércio espúrio.

Logo, comprovada a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, cogente a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual o recurso ministerial deve ser provido.

Diante do exposto,
condeno os acusados Diego Henrique Costa Silva
e
Erecê Erlen Batista Lopes
nas sanções do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar a pena adequada ao caso.

Quanto ao
acusado Diego
, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

No tocante aos
antecedentes
, de acordo com as informações contidas no Id.

127628347, o acusado Diego possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de homicídio qualificado (PEP n. 0000661-85.2017.8.11.0006), que será considerada para fins de reconhecimento da reincidência (STJ, Súmula 241).

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
da droga apreendida (262,63g de maconha), não justificam o recrudescimento da pena
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, isto é, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, tratando-se de réu reincidente (autos n. 0000661-85.2017.8.11.0006), agravo a reprimenda em 1/6, encontrando a sanção provisória de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, sobretudo diante da reincidência do réu, que impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, razão pela qual torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e por se tratar de réu reincidente
(CP, art. 33, § 2o).

Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
583 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

No que se refere à
acusada Erecê Erlen Batista Lopes
,

não identifico circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual estabeleço a pena-base em
5 anos

de reclusão
.

Na segunda etapa, inexiste circunstâncias agravantes ou atenuantes a incidir, de modo que deve ser mantida a pena provisória em
5 anos de reclusão
.

Na terceira e derradeira fase, não há causas de aumento de pena.

Em relação à minorante do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, entendo que deve ser aplicada, pois a apelada é primária, tem bons antecedentes, inexiste registro de investigação apta a comprovar a habitualidade na traficância ou pertencimento a organização criminosa.

A quantidade e natureza de droga apreendida
(262,63g de maconha)
não permite deduzir traficância em larga escala ou papel substancial para circulação e mercancia ilícita, uma vez que não se revela expressiva.

Assim, preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado (primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa), a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

Diante da quantidade e natureza da droga apreendida, aplico a causa especial de diminuição de pena na fração máxima (2/3), por conseguinte, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
1 ano e 8 meses de reclusão.

A primariedade da acusada, a aplicação de pena inferior a 4 anos e a valoração integralmente favorável das circunstâncias judiciais autorizam a fixação do
regime inicial aberto
(CP, art. 33, § 2o, “c”), com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução Penal, especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

Ao final, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena corporal, fixo a sanção pecuniária em
188 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar o acusado
Diego Henrique Costa Silva pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
, impondo-lhe a
pena

corporal de
5
anos e 10 meses de reclusão
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, bem como para
condenar a acusada
Erecê Erlen Batista Lopes
à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, e 166 dias-multa, no valor mínimo unitário, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024